Tribunal: STF
Processo: RHC 265014
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Regime prisional. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Otoniel Rios dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.005.299/SP (evento 43).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional fechado, porquanto lastreada na reincidência específica e na gravidade abstrata do delito. Sustenta que o recorrente possui ocupação lícita, convívio familiar estável, além de ser o único provedor da família. Argumenta que o recorrente “já cumpriu mais de três anos em regime fechado durante a prisão preventiva (de 27/08/2014 a 21/09/2017), o que demonstra, inclusive, a desnecessidade de novo recolhimento ao cárcere, diante do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.”. Aponta violação à Súmula 719/STF. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão, para que o recorrente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela fixação do regime prisional mais brando (evento 60).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 42):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Pedido de reconsideração formulado contra decisão que não conheceu de habeas corpus, reiterando a tese de ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento de condenação por tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental, considerando o princípio da fungibilidade recursal, e se o recurso foi interposto dentro do prazo legal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo regimental, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, que permite a conversão de um recurso em outro quando há ausência de previsão regimental. 



    4. O agravo regimental não foi conhecido devido à intempestividade, pois foi interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. 



    5. A existência de outro agravo regimental interposto contra a mesma decisão também torna o recurso manifestamente inadmissível. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, tendo em vista a intempestividade do recurso. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 43, fls. 



    “Diante da ausência de previsão regimental de pedido de reconsideração contra decisão de Relator e, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental. Neste sentido:



    (...).



    Entretanto, o presente recurso não merece conhecimento. Isto porque, o prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias corridos, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em 13/6/2025, o prazo recursal teve início em 16/06/2025 (segunda-feira) expirando-se em 23/6/2025 - conforme certidão juntada às fls. 129. Mas a petição de interposição deste agravo regimental somente foi protocolada neste Tribunal em 24/6/2025 (e-STJ, fl. 115-119). 



    Anote-se, do mesmo modo, que a defesa impetrou outro agravo regimental, também contra a decisão de fls. 107-108, razão pela qual este recurso também é manifestamente inadmissível (e-STJ, fls. 121-128). 



    Diante do exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as teses defensivas pertinentes ao regime prisional do recorrente não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente